Tribunal: TJES
Processo: 5004642-21.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004642-21.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO CAMPISTA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004642-21.2023.8.08.0035

RECORRENTE: RENATO CAMPISTA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES e MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
MARIANA LISBOA CRUZ

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. MERA DECLARAÇÃO SEM OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
RENATO CAMPISTA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA proposta em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
e
MUNICIPIO DE VILA VELHA
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 13933121), o recorrente informa que não era o condutor do veículo VW/Saveiro, placa PPS9A56, no momento em que foi lavrado o AIT nº VV00132102, considerando que o mesmo estava na posse de Maicon Nascimento Ruela.

Os requeridos apresentaram contrarrazões (ID’s 13933127 e 13933123).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Considerando a petição anexada ao ID 14553617, reconsidero a decisão de ID 14392345 e concedo, ao autor, o benefício da assistência judiciária gratuita.

No caso em tela, entendo irretocável o comando sentencial.

Analisando detidamente os autos, observo que o autor pretende, na inicial, a transferência da infração de trânsito
VV00132102
para a pessoa de MAICON NASCIMENTO RUELA, excluindo-a de seu prontuário. Para tanto, anexou aos autos declaração no ID 13933092.

A jurisprudência é pacífica ao entender que o transcurso do prazo para indicação do real condutor do veículo no momento da infração é meramente administrativo, autorizando o proprietário do veículo ingressar com um processo judicial para comprovar que não cometeu as infrações que lhe foram imputadas injustamente, nos termos do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal/1988.

Outrossim, o decurso do prazo para indicar o condutor acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito do proprietário do veículo, de comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração.

Neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO PARA TERCEIRO. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO QUANTO A RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO. LITISCONSORTE. 1 – Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Se restou demonstrado nos autos que a infração não foi cometida pelo proprietário do veículo e sim por terceiro condutor que expressamente concordou com a afirmação e integra a lide como litisconsorte ativo, não merece reparo a sentença que determina a transferência da penalidade correspondente ao verdadeiro infrator das normas de trânsito.
3 - Sobre a matéria destaco o claro precedente do e. STJ, detentor da atribuição constitucional de pacificar a interpretação da legislação federal, litteris: "(...) 9. Em segundo lugar, em relação à malversação do art. 257, 9 7', do CTB - que determina que "não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração"-, é preciso destacar que a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa
. 10. Trata-se de medida instituída unicamente para frear a busca incessante pela verdade material no âmbito administrativo e compatibilizá-la com a necessidade de andamento dos procedimentos desenvolvidos pela Administração Pública – no caso, no que tange à aplicação de sanções de trânsito. 11. Obviamente o proprietário em sede judicial tem direito de demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da Republica vigente. 12. No caso dos presentes autos, o acórdão combatido consignou que" a declaração de fl. 45 comprova a ausência de responsabilidade do apelante [ora recorrido], uma vez que, por meio dela, Jorge Antônio Silva de Souza reconhece expressamente, de forma inequívoca, ser o condutor que cometeu a infração, e requer a transferência de pontuação á sua CNH "(fi., 306). 13. Assim sendo, a verdade dos fatos a que chegou o Judiciário é suficiente para afastar a presunção jurídica de autoria (e, consequentemente, de responsabilidade) criada na esfera administrativa (...)" (REsp 765.970/RS, Rei, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA)”.

Contudo, no caso em tela, fora apresentada mera declaração assinada pelas partes. Não há um mínimo elemento de prova, para além de meras alegações dos interessados, demonstrando, de forma crível, que no momento das infrações era a pessoa de MAICON NASCIMENTO RUELA que conduzia o veículo (
VW/Saveiro, placa PPS9A56
), ou, ainda, que o recorrente estava em outro lugar no momento das infrações, conferindo veracidade às suas alegações para possibilitar a troca da responsabilidade pela infração cometida.

Os atos da administração pública gozam de legalidade e legitimidade, e, para que sejam modificados ou desconstituídos, deve o administrado demonstrar de forma inequívoca o direito violado, o que não constato no caso.

Repiso que a simples declaração formalizada e com firma reconhecida não é prova suficiente para comprovar quem foi o real autor da infração, eis que a seara judicial difere da administrativa, onde nesta última basta tão somente a indicação dentro do prazo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)